Tribunal: TJSP
Processo: 2037245-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037245-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante EURICO
BATISTA SCHORRO e Paciente RAPHAEL ARANTES DE OLIVEIRA, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037245-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2037245-16.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
IMPETRANTE: EURICO BATISTA SCHORRO
PACIENTE: RAPHAEL ARANTES DE OLIVEIRA
VOTO No 48.516
Habeas Corpus
Determinação de realização de
exame criminológico antes da apreciação do pedido
de progressão de regime Decisão fundamentada -
Art. 112, LEP, alterado pela Lei no 10.792/03, apesar
de não exigir a realização de exame criminológico, fica
a critério do Juiz sua realização. Inocorrência de
excesso de prazo Juízo das execuções que não deu
causa à demora Princípio da Razoabilidade.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
EURICO BATISTA SCHORRO, em favor de RAPHAEL ARANTES DE
OLIVEIRA, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da DEECRIM UR2 da Comarca de Araçatuba, que
determinou a realização de exame criminológico previamente à análise do pedido
de progressão de regime prisional. Objetiva a concessão da benesse, aduzindo,
inidoneidade da fundamentação da r. decisão, bem como o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo (fls. 01/05).
Negada a liminar (fl. 24), a autoridade impetrada prestou
informações (fl. 27/34).
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento da
impetração (fls. 37/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037245-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que os impetrantes ingressaram
com o presente habeas corpus, em substituição ao recurso de agravo, visando
impugnar decisão que determinou a realização de exame criminológico antes da
apreciação do pedido de progressão de regime.
Nota-se que a questão relativa a incidentes de execução é
matéria que deve ser examinada pelo Juízo das Execuções, nos termos do art.
66, III, “b” e “f”, da Lei n. 7.210/84.
No entanto, não há óbice à análise da questão suscitada,
haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses
de manifesta ilegalidade.
Portanto, conhece-se da impetração, mas para denegá-la.
Agiu com seu costumeiro acerto o Juiz a quo ao determinar
a realização de exame criminológico.
Consta dos autos que a reeducanda cumpre pena privativa
de liberdade dno regime fechado, cujo término está previsto para 11/01/2024 (fl.
27/34).
Não há que se falar em ausência de fundamentação na r.
decisão proferida, uma vez que o Douto magistrado de primeiro grau justificou
sua determinação, conforme se extrai da cópia acostada à fl. 32/33.
Realmente, evidenciada em “tese” a periculosidade do
paciente, diante da natureza dos crimes praticados e, para aferição da presença
do requisito subjetivo, era mesmo necessária a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037245-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
criminológico, para se medir se ele não oferece risco à integridade pública, antes
da apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto.
É cediço que a Lei no 10.972/03 somente simplificou o
procedimento de incidente de execução, cabendo ao juiz em cada caso, aferir se
o condenado reúne os requisitos subjetivos após verificar o preenchimento do
requisito objetivo.
É evidente que a mudança da lei buscou dar maior
celeridade na tramitação das execuções sem, contudo, limitar as funções do
magistrado, caso em que ficaria limitado ao Parecer do Diretor do Presídio,
cabendo-lhe, tão somente homologar os benefícios pleiteados.
Destarte, a Lei 10.792/2003 não retirou do magistrado a
análise do requisito subjetivo, pois o juiz poderá em qualquer momento requerer
diligências se forem necessárias para averiguar o requisito subjetivo do
reeducando.
''Nesse contexto, além do requisito objetivo à promoção,
indispensável aferição subjetiva quanto à cessação de tal
periculosidade a fim de resguardar-se o interesse social, que,
por sua natureza, está acima daquele que diz com o
sentenciado, que é de ordem privada.
Tanto assim que a legislação não retirou do juiz a análise da
condição
subjetiva,
mesmo
que
se
possa
entender
desnecessário o exame criminológico, a teor da Lei n.o
10.792/2003, haja vista que a nova redação do artigo 112 não
prevê
deva
o
Magistrado,
obrigatoriamente
conceder
promoção prisional, antes enaltecendo as normas que a
vedam.
Não fosse desse modo, dispensável a figura do juiz da
execução, no pertinente, bastando a progressão automática,
pura e simples, decorrido o lapso do estágio e exibido
atestado de conduta carcerária.'' (TACRIM-SP 12a Câmara
Agravo em Execução n. 1.417.887/4 Relator Ivan Sartori j.
05.04.2004).
É certo que a Lei 10.792/2003 alterou o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, suprimindo o antigo parágrafo único que determinava que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037245-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
decisão judicial “será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.
Porém, tal mudança não significou o fim do requisito de
ordem subjetiva, ou seja, o mérito do condenado, uma vez que em outras
disposições legais esse requisito permanece inalterado.
Isso está presente na Exposição de Motivos da LEP nos
itens 31 e 32 onde o legislador deixou claro que com relação aos benefícios que
o condenado pode conquistar durante o cumprimento de sua pena, sempre
estará presente a necessidade da aferição do seu mérito.
Ademais, a Lei no 10.972/03 não vetou o magistrado de
socorrer-se do artigo 196, § 2o, da Lei de Execução Penal, que não foi alterado,
para determinar a realização de prova oral ou pericial.
Logo, se antes havia a obrigatoriedade dos exames periciais
para aferir as condições subjetivas do sentenciado, hoje o juiz possui essa
prerrogativa.
Assim sendo, como a paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator